Tribunal: TJMT
Processo: 1006896-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006896-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comissão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO DE ALVARENGA BATISTA - CPF: 055.490.806-99 (ADVOGADO), VIRBAC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 56.921.166/0001-03 (AGRAVANTE), ANA KAROLINA PEREZ MORAIS DE AZEVEDO E CARVALHO - CPF: 054.815.596-84 (ADVOGADO), MARCIA ANDRADE SANTIAGO - CPF: 430.157.002-00 (ADVOGADO), AGROLARA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 05.441.002/0001-30 (AGRAVADO), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 772.742.451-04 (ADVOGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006896-93.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – REJEITADA – CÁLCULO DO CONTADOR – OBEDIÊNCIA AOS COMANDOS DA R. SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há equívoco no cálculo do contador que atendeu aos comandos da r. sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006896-93.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: VIRBAC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: AGROLARA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Virbac do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por
Agrolara Representações Comerciais Ltda.
, rejeitou a Impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo contador judicial.

Alega que de acordo com a r. sentença, não houve a condenação ao pagamento das comissões das vendas para a empresa Centro Rural Distribuidora de Produtos Agropecuários Ltda., no valor de R$ 151.654,69.

Diz que o Juízo, ao homologar o cálculo da contadoria, no qual incluiu referido valor, ignorou o trânsito em julgado da parte dispositiva da sentença, que o condenou somente ao pagamento de 1/12 sobre o total das comissões auferidas durante a vigência do contrato de representação comercial e as comissões referentes ao período compreendido entre 23/08/2010 a 29/04/2014, que somam a quantia de R$ 127.397,35.

Realça, assim, que referido valor de comissões não foi objeto de condenação, nem de recurso por parte da agravada, de modo que tal pretensão encontra-se preclusa.

Informa que além de homologar os cálculos retificados pelo contador, o Juízo determinou a penhora de um suposto crédito remanescente de R$ 475.020,02, o que foi efetivado pelo sistema Sisbajud.

Alega que referida penhora pode acarretar grave dano aos seus negócios, inclusive, coloca-la em insolvência ou em grave situação financeira, já que atinge a conta bancária para pagamento das despesas de manutenção do negócio, pagamento de salários, dentre outros.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada ou que o levantamento do valor seja caucionado. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença.

Efeito suspensivo indeferido (id 126375689).

Contraminuta (id 129505182). Argui que a decisão que determinou que os autos fossem remetidos para a contadora judicial para esclarecimentos e eventual aplicação das disposições estabelecidas no art. 523 do CPC não foi objeto de recurso, portanto, preclusa. No mérito, rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento, com a condenação da agravante ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006896-93.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e homologou os cálculos apresentados pelo contador judicial.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por Agrolara Comércio e Representações Ltda., tirado de sentença proferida na Ação de Cobrança de Comissão de Representação Comercial Autônoma.

A controvérsia cinge-se em saber se o cálculo apresentado pelo contador está equivocado quanto à cobrança de comissão referente às vendas efetuada para a empresa Centro Rural Distribuidora de Produtos Agropecuários Ltda., no valor de R$ 151.654,69.

De acordo com a agravante, referido valor não teria sido objeto de condenação na parte dispositiva da sentença, de modo que não pode ser parte do crédito exequendo.

Do exame da inicial, verifica-se que as partes firmaram em 01/08/2010, contrato de representação, que, no entanto, foi rescindido em 20/11/2014. Diante da rescisão, a parte autora alegou que deixou de receber valores referentes às comissões não pagas pela requerida apelante, no período de 23/08/2010 à 29/04/2014, no valor de R$ 105.931,81, somado as comissões de venda de produtos à empresa Centro Rural Distribuidora de Produtos Agropecuários Ltda., no valor de R$ 151.654,69,
no total de R$ 257.586,50.

Postulou ainda, em razão da rescisão unilateral e sem justa causa, pela indenização no pagamento de 1/12 do total de comissões geradas no período que exerceu a representação, no valor de R$ 21.465,54, além do pré-aviso indenizado de 1/3, na quantia de R$ 8.105,39.

Nesse sentido, concluiu o pedido:

“...e no mérito, que seja JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTES OS TERMOS DA PRESENTE AÇÃO,
condenando a Requerida ao pagamento das comissões auferidas pela requerente durante o período de vigência do contrato de representação comercial
no valor de R$ 287.157,43 (duzentos e oitenta e sete mil, cento e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos), correspondente ao total das comissões...”

Veja-se, assim, que
o pedido foi para o pagamento das comissões não pagas, incluído aquelas de venda de produtos à empresa Centro Rural, além das indenizações
.

Conquanto a requerida apelante tenha defendido em sede de contestação ser indevido o pagamento das comissões, em particular em relação à venda efetuada para a empresa Centro Rural, porque as faturas não teriam sido quitadas, o que não geraria direito à representante, certo é que a r. sentença, de maneira detalhada, afastou tal argumento e julgou procedente a ação para condená-la ao pagamento das comissões no período de 23/08/2010 a 29/04/2014, além da indenização de 1/12 sobre o total das comissões auferidas durante a vigência do contrato, nos termos do pedido.

Parece não haver dúvida quanto à condenação ao pagamento das comissões em relação à venda efetuada à empresa Centro Rural, tanto assim que a requerida ora agravante, em razões de apelação reiterou os argumentos postos em contestação.

De relevo anotar, como consignado no v. acórdão, que a controvérsia examinada no referido recurso cingiu-se em verificar se “
devida as comissões referentes ao período de 23.08.2010 a 29.04.2014, bem assim as relativas as vendas realizadas com a empresa Centro Rural Distribuidora de Produtos Agropecuários Ltda.-ME
, bem como a indenização de 1/12”

Sob tal viés, o v. acórdão afastou os argumentos da apelante e concluiu que
“ainda que não liquidadas as faturas de venda pela compradora à Representada, nos termos do pacto, são devidas as comissões de vendas realizadas pela Representante”
.

Ou seja, confirmou-se a r. sentença quanto a ser devido o pagamento das comissões do período de 23/08/2010 a 29/04/2014, inclusive aquelas das vendas a empresa Centro Rural.

Chama-se atenção, por fim, que referida também matéria foi objeto das razões do Recurso Especial, que teve seu seguimento negado.

Ora, não há mesmo como sustentar a ausência de condenação ao pagamento das comissões referente às vendas a empresa Centro Rural, quanto à própria requerida levantou objeção dessa matéria, em particular, em sede de Apelação e Recurso Especial.

Desta feita, a contadoria atendeu aos comandos da r. sentença, de sorte que não se visualiza equívoco no cálculo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022